Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710170-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS SILVA - ME AGRAVADO: ANDREIA DO VALE RODRIGUES SOARES, EVERALDO DO VALE RODRIGUES SOARES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno da Carta de Intimação sem cumprimento, indicando endereço para diligência. Apresentado novo endereço, fica a Secretaria autorizada a expedir a intimação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator